Tribunal: TJES
Processo: 0001253-08.2016.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001253-08.2016.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAURO LUCIO SERGIO DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001253-08.2016.8.08.0020

APELANTE: MAURO LUCIO SERGIO DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação criminal interposto em favor de MAURO LÚCIO SÉRGIO DO NASCIMENTO, em razão do seu inconformismo com os termos da r. sentença de fls. 125/129, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Guaçuí, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 306, §1º, inciso II, da Lei nº 9.503/97, impondo-lhe pena definitiva fixada em 07 (sete) meses de detenção, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, e suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores.

O apelante apresentou razões recursais às fls. 138/146, requerendo sua absolvição.

A materialidade e ocorrência do delito restou devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (fls. 15/16), Laudo de Constatação de alteração da capacidade psicomotora (fl. 17) e pelas declarações prestadas em juízo pelos Policiais Militares Gean Gleyson dos Reis Souza (fl. 91) e Erik Souza Roza (fl. 102), todos atestando o claro estado de embriaguez do apelante. o Soldado PM Erik confirmou em juízo que:

que na noite de ontem (17 de março de 2016) se encontrava de serviço de policiamento ostensivo da cidade de Guaçuí/ES, com o policial que acabou de depor, quando por volta das 23h30min, encontrava -se realizando preventivo no bairro Manoel Monteiro Torres, quando observaram um veículo tipo caminhonete, GM/S10, realizar urna manobra pergiosa trafegando na contramão direcional na rodovia BR 482; que abordaram o veículo que estava sendo conduzido por MAURO LtJCIO SÉRGIO DO NASCIMENTO; que indagado sobre os fatos, Mauro Lúcio disse que havia trafegado pela contramão no intuito de sair do radar; que Mauro Lúcio também informou não possuir CNH; que indagado se havia ingerido bebida alcoólica. disse que sim, porém ao ser solicitado a fazer o teste do etilômetro, ele se negou; que diante de tal fato, foi confeccionado o Laudo de Constatação de Alteração de Capacidade Psicomotora; que MAURO recebeu voz de prisão em flagrante delito por embriaguez ao volante e falta de habilitação, sendo apresentado sem lesões corporais neste plantão regional; que não conhecia Mauro Lúcio.

Em sede policial, o Recorrente declarou que:

que não possui CNH; que em data de 10/03/2016 estava dirigindo o veículo marca Chevrolet S10, cuja placa não sabe, a fim de fazer favor a seu amigo de nome Cristiano que queria buscar sua motocicleta no bairro Manoel Torres; que Cristiano não sabia que o declarante não possui CNH e que havia ingerido bebida alcoólica, pois o encontrou na rua quando estava indo para sua casa; que o declarante havia ingerido bebida alcoólica, urna garrafa de 300 ml de cerveja, por volta das 18h; que foi abordado pela polícia militar em urna blitz; que os policiais militares perguntaram se o declarante havia bebido, tendo afirmado que sim que os policiais deram voz de prisão ao declarante que foi conduzido a esta UP.J; que os policiais não pediram para o declarante soprar o bafômetro; que o declarante não estava bêbado que esta foi a primeira vez que o declarante foi preso por embriaguez que o declarante trabalha como lavrador e ganha um salário ou menos por mês; que o declarante nunca foi preso ou processado."

Ao contrário do que assumiu o Recorrente, ele já foi processado pela prática de diversos crimes e, inclusive, já foi condenado pelos crimes descritos nos arts. 129, §9º, 180, 304 do CP, art. 33 da Lei 11.343/06.

Sua irresignação quanto às provas dos autos não encontram respaldo da jurisprudência do STJ segundo a qual:

1-
Após a vigência da Lei n. 12.760/12, a comprovação do delito do artigo 306 da Lei n. 9.503/97 pode ocorrer por qualquer meio de prova em Direito admitido, sendo prescindível a realização dos testes alveolar ou sanguíneo. No caso, o crime ocorrera em 10/8/2014, restando a comprovação quanto a estar o agravante dirigindo veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, atestada pelo Termo de Constatação de Sinais de alteração da capacidade psicomotora, o qual indicou que o réu não estava sóbrio, encontrando-se com os olhos avermelhados, possuindo desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, atitude arrogante, exaltado, irônico, dispersivo e falante, características, igualmente, constatadas pelos depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão (e-STJ fls. 106/107). (AgRg no AREsp n. 1.331.345/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe de 24/10/2018.)

2-
Com efeito, quanto à ausência da realização do exame pericial ante a recusa do acusado, com o advento da Lei n. 12.760/12, que modificou o art. 306 do Código de Trânsito, foi reconhecido ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, tendo passado a ser admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova, como ocorreu no caso. (RHC n. 110.266/AP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019.)

Assim, havendo provas suficientes para condenação do Recorrente, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 306 CTB. PROVAS DE EMBRIAGUEZ. PRESCINDIBILIDADE DE TESTE DO ETILÔMETRO. POSSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Com efeito, quanto à ausência da realização do exame pericial ante a recusa do acusado, com o advento da Lei n. 12.760/12, que modificou o art. 306 do Código de Trânsito, foi reconhecido ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, tendo passado a ser admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova, como ocorreu no caso. (RHC n. 110.266/AP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019.)

2. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.